Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-27.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800134-27.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: C. T. G. P. M., P. H. M. L.

IMPETRADO: D. G. D. P. C. D. P., S. D. E. D. P. E. A., S. D. E. D. S. P.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800134-27.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: CLAUDIA TERESINHA GUERREIRO PITMAN MACHADO

EMBARGADA: PAULA HELENA MENDES LIMA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ID. 15617425. OMISSÃO DEVE SER RECONHECIDA POIS DEIXOU DE ANALISAR A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.634 PA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES PROFERIDAS NESTE MANDAMUS. QUANTO A OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA, POIS A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, SÃO DE NATUREZA ABSOLUTA E PODEM SER RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO A QUALQUER TEMPO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, oposto pelo Estado do Pará em face do Acórdão Id. 15617425 que reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 e no mérito, concedeu a segurança em favor das impetrantes.

Nas suas
razões recursais
, o Estado do Pará afirma que o Acórdão embargado foi omisso, uma vez que deixou de se manifestar quanto a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Medida Cautelar de Suspensão da Segurança nº 5634-PA.

Afirma o embargante que o STF deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Estado, determinando, assim, a suspensão das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 0800134-27.2023.8.14.0000 (Cláudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima), em epígrafe, e no Mandado de Segurança nº 0809981-87.2022.8.0.14.0000 (Paulo Eduardo Vaz Bentes, Ronaldo Adriano Miranda De Jesus, Wilson Vasconcelos Mourão Filho, Reinaldo Santos Barros, Cristiane Da Silva Santos, Solon Bayde Neto, Haroldo Kelsen De Araújo Monteiro e Alcy Castelo Branco Diniz Junior), até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas nessas impetrações.

Aduz que a decisão proferida pelo STF suscita que a decisão liminar constante nestes autos, ID. 12637726, contém indícios de violação à tese fixada pela Corte Suprema, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 485, de acordo com a qual: “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

Assevera que a decisão embargada não enfrentou tal alegação, limitando-se apenas a afirmar que o presente caso não trata de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim de correção de suposta ofensa à legalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos.

Assim sendo, o embargante requer a expressa manifestação quanto à decisão proferida pelo C. STF, vide ID. 14989978, a fim de suprir a omissão ora suscitada, nos termos do artigo 1.022, II, parágrafo único, II c/c artigo 489, §1º, IV do CPC.

O segundo ponto levantado pelo Estado do Pará é no sentido de afirmar que o Acórdão foi obscuro, uma vez que determinou a anulação, de ofício, dos itens 17.7 e 22.1 do Edital Nº 01/2009 - Concurso Público C-149, configurando uma decisão de natureza extra petita.

Assevera que as impetrantes não invocaram a nulidade de itens do edital do certame, até mesmo porque tal pleito sequer poderia ser deferido, tendo em vista a evidente ocorrência de decadência.

Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração
, para sanar a omissão e a obscuridade apontadas.

As partes Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado, E Paula Helena Mendes De Lima, por meio de seu patrono apresentaram
contrarrazões recursais aos embargos de declaração
(Id. 15855194).

Logo em seguida as partes Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado, E Paula Helena Mendes De Lima, peticionaram pugnando pelo cumprimento provisório do Acórdão embargado. (ID. 15856616).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Após essa breve introdução acerca do presente recurso, constato que os argumentos levantados pelo Estado do Pará não merece acolhimento.

1 –
Da ausência de manifestação quanto à decisão proferida pelo STF nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.634 PA.

Examinando os presentes atos, verifica-se que o Estado do Pará afirma que o Acórdão recorrido deixou de se manifestar expressamente acerca da decisão proferida pelo STF nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.634 PA.

Pois bem.

Reexaminando o Acórdão nº 15617425, constato que de fato não foi mencionada a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.634 PA. Diante disso, passo a me manifestar sobre a omissão no julgado embargado.

Nota-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, da lavra da Ministra Rosa Weber foi no sentido de deferir a medida liminar para sustar
apenas as decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 0800134- 27.2023.8.14.0000 (Cláudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima)
e no Mandado de Segurança nº 0809981- 87.2022.8.0.14.0000 (Paulo Eduardo Vaz Bentes, Ronaldo Adriano Miranda De Jesus, Wilson Vasconcelos Mourão Filho, Reinaldo Santos Barros, Cristiane Da Silva Santos, Solon Bayde Neto, Haroldo Kelsen De Araújo Monteiro e Alcy Castelo Branco Diniz Junior),
até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas naquelas impetrações.

Constata-se que a determinação do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de
suspender os efeitos das decisões proferidas nos presentes autos (decisões provisórias e definitivas)
.

Assim, após essa breve explicação, entendo que os presentes autos devem seguir seu curso normalmente, todavia, os efeitos de suas decisões devem permanecer suspensos até o trânsito em julgado das decisões de mérito em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Diante desse esclarecimento deve ser suspenso os efeitos do Acórdão Id. 15617425, com fulcro na Decisão Liminar proferida pela Ministra Rosa Weber, a qual foi ratificada por meio de julgamento em plenário virtual ocorrido no período 11.8.2023 a 21.8.2023.
Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, converteu o referendo em julgamento final e concedeu a ordem,
para sustar os efeitos das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 0800134-27.2023.8.14.0000 (Cláudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima)
e no Mandado de Segurança nº 0809981-87.2022.8.0.14.0000 (Paulo Eduardo Vaz Bentes, Ronaldo Adriano Miranda De Jesus, Wilson Vasconcelos Mourão Filho, Reinaldo Santos Barros, Cristiane Da Silva Santos, Solon Bayde Neto, Haroldo Kelsen De Araújo Monteiro e Alcy Castelo Branco Diniz Junior),
até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas naquelas impetrações
, nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023”

O segundo ponto levantado pelo Estado do Pará é no sentido de afirmar que o Acórdão foi obscuro, uma vez que determinou a anulação, de ofício, dos itens 17.7 e 22.1 do Edital Nº 01/2009 - Concurso Público C-149, configurando uma decisão de natureza extra petita.

Nesse ponto, não assiste razão os argumentos levantados pelo embargante, uma vez que estamos diante de uma nulidade de natureza absoluta, que autoriza o magistrado a declará-la de ofício ou mediante invocação da parte interessada.

Como regra das nulidades absolutas, a gravidade da atipicidade processual conduz à anulação do ato, independentemente de qualquer alegação da parte interessada, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz ou em qualquer grau de jurisdição.

Destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa,
o que ocorreu claramente no caso em tela.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Nesse passo, entendo que deve permanecer nesse ponto irretocável o Acórdão embargado, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Embargos de Declaração e no mérito, acolho parcialmente os embargos de declaração
, para reconhecer os efeitos da decisão proferida nos autos da
Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.634 PA, que determinou a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nestes autos até o transito em julgado do mérito do mandado de segurança nº 0800134- 27.2023.8.14.0000.

Intime-se e cumpra-se

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2023